Tribunal: STF
Processo: AI 650618
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.      Os embargos de declaração prestam-se às hipóteses do artigo
   535 do Código de Processo Civil e não para rediscutir os
   fundamentos do acórdão embargado.
        Embargos de declaração
   rejeitados.